Tribunal: TJMT
Processo: 1025782-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025782-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), LEONARDO ESTEBAN MATO NEVES DA FONTOURA - CPF: 370.353.518-09 (ADVOGADO), CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 18.676.119/0001-44 (AGRAVANTE), VEDRA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.453.732/0001-68 (AGRAVANTE), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 76.977.099/0001-48 (AGRAVADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FABIO AZEVEDO E AZEREDO - CPF: 269.475.498-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU LIMINARMENTE O BLOQUEIO/LEVANTAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTAS BANCÁRIAS DAS AGRAVANTES – VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EVENTUAL IDONEIDADE DA CAUÇÃO OFERTADA QUE ACARRETA A IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, aliado à reversibilidade do provimento.

A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não se faz possível a concessão do pedido liminar de bloqueio e levantamentos de valores pela parte autora, quando a medida for irreversível, nos termos do art. 300 , § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e OUTRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Indenização no 1015252-76.2019.8.11.0002, movida em seu desfavor por CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME, deferiu parcialmente o pedido formulado em sede de tutela de urgência para DETERMINAR o bloqueio, nas contas das requeridas, de R$1.671.642,01 - referente a inadimplência do ‘preço de aquisição intermediário’ previsto no contrato, concedendo o imediato levantado em favor da autora/agravada, e do montante de R$33.915.726,28 - referente a metade do valor almejado a título de lucros cessantes, diante da inadimplência contratual estampada nos autos e da caução prestada, por meio da expedição do respectivo alvará (Id. 69114973).

Em breve síntese, as agravantes relatam que a ação indenizatória decorre de suposto descumprimento de cláusula contratual em “CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS E OUTRAS AVENÇAS” (doc. 02) firmado na data de 12.06.2018, cujo objeto foi a cessão de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), em face do crédito oriundo da Ação Judicial no 000421-80.2000.4.05.8100, que tramitou perante o Juízo Federal da 2a Vara da Subseção Judiciária de Fortaleza-CE.

Afirma que foi surpreendida com pedido de bloqueio no valor de R$33.915.726,28 em suas contas bancárias, e que foi equivocada a determinação de levantamento de valores formulado no início da ação de indenizatória, uma vez que o Magistrado
a quo
não se atentou quanto à irreversibilidade da medida

Sustenta, ainda, que a caução prestada é inidônea, porque não há prova concreta de que os 624.980 Títulos da Dívida Agrária (TDAs), referidos na escritura de cessão apresentada pela agravada, de fato existam e sejam exigíveis.

Alega que, diante da incerteza da idoneidade das TDAs, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento quanto à impossibilidade de sua aceitação para fins de garantia.

Menciona a ação judicial que teria gerado a emissão dos aludidos TDA’s adquiridos pelo Sr. Luiz Francisco Felix consta que os depósitos serão revertidos em favor da União.

Pontua que, em seguida, que está ausente título executivo no caso, sequer provisório ou precário, o que enseja franquear às partes na ação de conhecimento o direito ao contraditório e, ainda, que não ficou evidenciado o risco de inadimplência, não sendo sequer mencionada eventual insolvência dos réus, o que afasta o risco de perecimento do direito ou do resultado útil do processo para a pretensão da decisão antecipatória.

Em seguida, questiona que é descabida a determinação de bloqueio de praticamente 35 milhões, com a intenção de remunerar em mais de 10 milhões o advogado que atua na causa há menos de 30 dias e a em 23 milhões uma empresa terceira, cuja relação sequer é explicada no feito, uma vez que a urgência se deu porque eram necessários “urgentemente” R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para a formação do Fundo.

Refere que não há qualquer lógica em se manter os valores bloqueados, diante da incerteza quanto à existência da dívida, da ausência de título executivo, do caucionamento inidôneo e, tampouco, de eventual montante a ser devido.

Sustenta que tão logo os valores sejam levantados pela agravada não serão recuperados, além de o bloqueio de vultosa quantia interferir sobremaneira no desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único e do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, suspendendo-se a eficácia imediata da decisão agravada para com isso, evitar qualquer levantamento de valores constritos nos autos originários por parte da agravada, bem como para que seja imediatamente interrompida qualquer prática de bloqueio de valores em caráter antecipatório.

No mérito, pretende a cassação definitiva, de modo que seja revogada a ordem de bloqueio e de liberação de valores, uma vez que comprovadamente configurada a hipótese de vedação prevista no §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 70334458, “
para suspender os efeitos da decisão agravada a fim de obstar a determinação de ordem de bloqueio, bem como eventual levantamento dos valores bloqueados nos autos, até o julgamento de mérito deste agravo.”

Foi determinada a associação deste recurso com o RAI no 1025566- 53.2020.8.11.0000, para julgamento em conjunto, Id. 70334458.

As informações foram prestadas pela Magistrada
a quo
, no Id. 73802961, oportunidade em que solicitou
“auxílio para que bem fielmente possa prestar os esclarecimentos vindicados pelo Departamento de Depósitos Judiciais; indagando se os valores bloqueados por força dos efeitos da decisão agravada devem ser liberados em favor das Agravantes, titulares das contas alvo dos bloqueios; ou se referidos montantes devem permanecer depositados na Conta Única até que haja o julgamento dos méritos recursais.’

Em resposta, nos autos do RAI 1025566-53.2020 - Id. 74949992,

que tem por objeto a mesma decisão agravada, determinei a liberação dos valores constritos aos seus respectivos titulares, com a expedição dos competentes alvarás.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 74942990, sem preliminares, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, trata-se de ação indenizatória manejada pela agravada

CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME em desfavor das agravantes CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e VEDRA INVESTIMENTOS LTDA., em razão de suposto descumprimento de cláusula contratual firmada em “CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS E OUTRAS AVENÇAS”, data de 12/06/2018, cujo objeto foi a cessão de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), em face do crédito oriundo da Ação Judicial no 000421-80.2000.4.05.8100, cujo trâmite se deu perante o Juízo Federal da 2a Vara da Subseção Judiciária de Fortaleza-CE.

A Magistrada
a quo
deferiu parcialmente o pedido formulado em sede de tutela de urgência para determinar o bloqueio, nas contas das requeridas/agravantes, da quantias:
R$1.671.642,01,
por conta da inadimplência do ‘preço de aquisição intermediário’ previsto no contrato, concedendo o imediato levantado em favor da autora/agravada, por meio da expedição do respectivo alvará; e
R$33.915.726,28,
referente a metade do valor almejado a título de lucros cessantes, diante da inadimplência contratual estampada nos autos e da caução prestada, cuja quantia deverá permanecer depositada em conta judicial, até ulterior deliberação (Id. 69114973).

Pois bem.

Adianto que a questão aqui litigiosa demanda, antes de qualquer solução, ao menos o prévio contraditório e, provavelmente, maior dilação probatória, o que evidencia a inexistência de quadro fático e jurídico hábil à manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora agravada, pleiteia a condenação das demandadas/agravantes ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes em razão do alegado descumprimento de cláusula alusiva ao dever de pagamento de preço intermediário no valor original de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em contrato de cessão de créditos.

A parte agravante sustenta que não foram implementadas as condições contratuais previstas para a exigência desse preço intermediário, ajustado contratualmente entre as partes.

Menciona que a primeira condição, presente no item 2.2 do Contrato, determinava que o preço intermediário somente seria pago na hipótese de expedição de precatório e sua recepção perante o e. Tribunal Regional Federal da 1a Região até a data de 30/06/2018, condição esta efetivamente satisfeita. Mas, a segunda previa que o valor inscrito em Precatório em benefício da CONSPAVI fosse de pelo menos duas vezes o valor da cessão, ou seja, deveria perfazer pelo menos R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de valor de face para junho de 2018, o que não restou implementada.

Assevera que a segunda condição contratual não restou implementada porque o precatório expedido em favor da CONSPAVI não atingiu a meta de 20 milhões, consoante se verifica da Requisição de Pagamento no 2018.81.00.002.000081, que deu origem ao Precatório Federal no 168774-CE (Doc. 03), o valor requisitado em benefício da CONSPAVI foi de R$14.539.594,97 (quatorze milhões quinhentos e trinta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

Com efeito, a implementação ou não das condições contratuais que originaram o débito em discussão apresenta controvérsia, o que afasta a alegada probabilidade do direito e demanda o prévio contraditório.

Ademais, não é razoável imobilizar vultosa quantia do patrimônio da parte demandada, com vista a resguardar eventual e futuro êxito em ação indenizatória, recém-proposta, primeiro porque não se pode atribuir urgência que justifique o desprezo do devido processo legal a uma suposta perda de oportunidade alegadamente ocorrida em 2018; segundo, porque não há qualquer prova mínima no sentido de que a parte demandada se encontra em estado de insolvência atual ou de que não disporá, no futuro, de recursos suficientes para satisfazer condenação eventualmente imposta. E, finalmente, descabe a manutenção da decisão agravada diante do evidenciado risco de irreversibilidade da medida.

Veja que para o deferimento do bloqueio e levantamento de vultosa quantia por parte da agravada, foi ofertada caução em TDAs como garantia em nome de LUIS FRANCISCO FELIX (Id. 69114966), sobre as quais, nos termos consignado quando da análise da liminar, há fundadas dúvidas acerca da titularidade.

Pelos documentos apresentados, o título que originou as aludidas TDA’S foi declarado nulo nos autos da Desapropriação no 2000.70.07.002157-2 e que estes pertencem na verdade à União (Id. 69114967), sendo tal fato sequer impugnado pela agravada em contrarrazões.

Portanto, a irreversibilidade do provimento judicial constitui óbice à concessão de tutela de urgência que visa o bloqueio e levantamento de valores, sobretudo quando se faz necessária a dilação probatória dos fatos e dos argumentos apresentados pela parte requerente.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – INTELIGÊNCIA DO § 3o, ART. 300, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO. I- A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado, o risco de dano grave e a reversibilidade da medida jurisdicional postulada. A medida deferida na decisão agravada, neste momento, é satisfativa, e pode ser irreversível. II- Sem se permitir uma maior ampliação dos elementos de prova, é por demais prematuro o pedido da parte autora e, nestas circunstâncias, o melhor caminho a ser seguido é o de que se permita uma ampliação dos elementos de cognição do processo, mediante dilação probatória.” (TJ-MT - AI: 10023449020198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2019).

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar em definitivo a decisão agravada e ratificar a liminar recursal que deferiu a liberação da totalidade do valor indisponibilizado, expedindo-se mandado de pagamento em favor dos respectivos titulares, pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021